Tribunal: TJES
Processo: 5004123-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECADÊNCIA. ART. 10 DA LEI 11.101/2005. INÉRCIA DA PARTE. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Viana contra decisão que indeferiu embargos de declaração opostos à sentença que extinguiu pedido de habilitação de crédito no processo de falência da empresa Inbrac Condutores Elétricos S.A., ao reconhecer a decadência, nos termos do § 1º do art. 332 do CPC. A agravante sustenta omissão quanto à alegada morosidade do juízo trabalhista na emissão de certidão indispensável, e defende que tal fato impediria a aplicação do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a alegada demora na emissão de certidão pelo juízo trabalhista tem o condão de afastar a incidência do prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, para fins de habilitação de crédito em processo falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento jurídico estabelece prazo decadencial de 3 (três) anos, contados da entrada em vigor da Lei 14.112/2020, para habilitação de créditos em falências decretadas anteriormente, conforme interpretação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.110.265/SP.

4)
A norma em questão é de ordem pública e visa conferir segurança jurídica e celeridade à tramitação dos processos falimentares, não admitindo flexibilização com base em alegações genéricas de morosidade administrativa.

5)
O credor detinha a prerrogativa de formular pedido de reserva de crédito, previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, como meio de salvaguardar o direito, não tendo demonstrado diligência suficiente nesse sentido.

6)
A documentação fora requerida junto ao juízo trabalhista apenas em outubro de 2023, quando o prazo decadencial já se aproximava do termo final (23/01/2024), o que evidencia ausência de atuação tempestiva e eficaz por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, tem como termo inicial a data de entrada em vigor da referida norma, nas hipóteses de falência decretada anteriormente.

2. A morosidade na emissão de documentos por outro juízo não afasta, por si só, a decadência, especialmente quando ausente prova de requerimento tempestivo e de utilização dos mecanismos legais disponíveis, como o pedido de reserva de crédito.

3. A inércia da parte interessada obsta a flexibilização do marco decadencial legalmente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005; § 1º do art. 332 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/9/2024, DJe 27/9/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004123-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA FATIMA VIANA

AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECADÊNCIA. ART. 10 DA LEI 11.101/2005. INÉRCIA DA PARTE. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Viana contra decisão que indeferiu embargos de declaração opostos à sentença que extinguiu pedido de habilitação de crédito no processo de falência da empresa Inbrac Condutores Elétricos S.A., ao reconhecer a decadência, nos termos do § 1º do art. 332 do CPC. A agravante sustenta omissão quanto à alegada morosidade do juízo trabalhista na emissão de certidão indispensável, e defende que tal fato impediria a aplicação do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a alegada demora na emissão de certidão pelo juízo trabalhista tem o condão de afastar a incidência do prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, para fins de habilitação de crédito em processo falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento jurídico estabelece prazo decadencial de 3 (três) anos, contados da entrada em vigor da Lei 14.112/2020, para habilitação de créditos em falências decretadas anteriormente, conforme interpretação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.110.265/SP.

4)
A norma em questão é de ordem pública e visa a conferir segurança jurídica e celeridade à tramitação dos processos falimentares, não admitindo flexibilização com base em alegações genéricas de morosidade administrativa.

5)
O credor detinha a prerrogativa de formular pedido de reserva de crédito, previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, como meio de salvaguardar o direito, não tendo demonstrado diligência suficiente nesse sentido.

6)
A documentação fora requerida junto ao juízo trabalhista apenas em outubro de 2023, quando o prazo decadencial já se aproximava do termo final (23/01/2024), o que evidencia ausência de atuação tempestiva e eficaz por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, tem como termo inicial a data de entrada em vigor da referida norma, nas hipóteses de falência decretada anteriormente.

2. A morosidade na emissão de documentos por outro juízo não afasta, por si só, a decadência, especialmente quando ausente prova de requerimento tempestivo e de utilização dos mecanismos legais disponíveis, como o pedido de reserva de crédito.

3. A inércia da parte interessada obsta a flexibilização do marco decadencial legalmente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005; § 1º do art. 332 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/9/2024, DJe 27/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir se a alegada morosidade do Poder Judiciário na expedição de documento essencial tem o condão de afastar a incidência do prazo decadencial de 3 (três) anos para a habilitação de crédito em processo falimentar, previsto no § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

A pretensão recursal, adianta-se, não merece prosperar.

A agravante fundamenta o pleito na premissa de que a perda do prazo para o ajuizamento da habilitação não lhe pode ser imputada, atribuindo a responsabilidade pela demora ao aparato judicial trabalhista.

Não obstante a relevância do princípio que veda o prejuízo da parte por falhas no serviço judiciário, a aplicação de tal postulado não é absoluta e cede diante de normas de ordem pública e da inércia da credora em utilizar os mecanismos processuais postos à disposição para salvaguarda de direitos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a legislação de regência, ao mesmo tempo em que instituiu o prazo decadencial, proveu o credor de instrumento idôneo para acautelar o direito diante de eventuais entraves procedimentais na apuração do crédito: o pedido de reserva de valores.

Com efeito, a parte teve pleno conhecimento das modificações legislativas e, desde o início da vigência do novo marco legal, poderia ter requerido a reserva de crédito no juízo falimentar, conforme autoriza o próprio § 10 do art. 10 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência.

Ao não fazê-lo, assumiu o risco decorrente da omissão, não podendo, agora, transferir ao processo falimentar o ônus da inércia.

Ademais disso, a alegação de morosidade administrativa, para que possa afastar prazo legal peremptório, exige prova cabal de que a agravante solicitou o documento em tempo hábil e que a demora decorreu exclusivamente da atuação judicial, o que não se verifica na hipótese.

Isso porque, a narrativa recursal indica que os primeiros requerimentos junto ao juízo trabalhista ocorreram somente em outubro de 2023 , quando já transcorrida a maior parte do triênio decadencial, que teve o termo final em 23 de janeiro de 2024.

Tal cronologia enfraquece a tese de que a credora agiu com a diligência esperada.

Todavia, o ponto nodal que sela o destino do presente recurso reside na estabilização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Em julgamento paradigmático, a Terceira Turma da Corte Superior, no bojo do REsp n. 2.110.265/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
pacifi
cara
o entendimento de que, nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial trienal tem como termo inicial a data da entrada em vigor do referido diploma legal.

É de se conferir o teor do precedente que, pela clareza e força vinculante, deve ser observado pelas instâncias ordinárias:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3.
A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

À evidência, alinhou-se a decisão agravada, de forma irretocável, à orientação jurisprudencial consolidada, conferindo segurança jurídica à sistemática falimentar.

A fixação de marco temporal objetivo e uniforme para o exercício do direito de habilitação é medida de ordem pública, essencial para a estabilidade do quadro geral de credores e para a célere tramitação do processo concursal, não havendo espaço para a flexibilização pretendida com base em circunstâncias que não foram devidamente acauteladas pela parte interessada.

Por conseguinte, transcorrido o triênio legal entre a vigência da Lei nº 14.112/2020 (23/01/2021) e o ajuizamento da habilitação (04/03/2024), impõe-se reconhecer a fulminação do direito pelo instituto da decadência, sendo a manutenção da decisão de primeiro grau medida de rigor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.